Tribunal: TCU
Processo: 015.092/2013-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão julgou irregulares as contas do recorrente e condenou-o em débito no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão da não execução integral de convênio que teve por objeto a ampliação de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de revisão contra o Acórdão 2523/2017-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o Acórdão 2523/2017-TCU-Primeira Câmara ; 9.3. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, arquivando-se os presentes autos, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e nos arts. 1o, 8o, 10 e 11 da Resolução-TCU 344/2022, com redação da Resolução-TCU 367/2024; e 9.4. comunicar a presente deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde, ao Munícipio de João Pessoa-PB, à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Advocacia-Geral da União.